Tribunal: TJDFT
Processo: 0744334-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE SERVIDOR. SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS CONSOLIDADOS. AUSÊNCIA DE ANOTOCISMO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a suspensão do processo em razão de ação rescisória pendente e determinou a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, em observância à Resolução CNJ no 303/2019.
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento da ação rescisória, sem liminar deferida, justifica a suspensão da execução; e (ii) se a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito caracteriza anatocismo.
3. O artigo 313, V, "a", do CPC, prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, desde que demonstrada relação direta e necessária com a ação principal. No caso, o simples ajuizamento da ação rescisória, sem liminar deferida, não impede o cumprimento de decisão transitada em julgado, conforme artigo 969 do CPC.
4. O debate acerca da constitucionalidade ou legalidade da norma que embasa o título executivo já foi exaurido no mérito da ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
5. A EC no 113/2021 determina a aplicação exclusiva da SELIC para correção de débitos da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021. A Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022, alinha-se à norma constitucional, permitindo a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, incluindo principal, correção e juros anteriores. A tese de anatocismo é afastada, visto que não há cumulatividade de índices no período de vigência da SELIC.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.